Tribunal: TJBA
Processo: 8059219-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059219-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS AGRAVADO: JAILTON CALDAS Advogado(s):BRUNO ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por instituição financeira, reconhecendo a inexigibilidade de multa cominatória por ausência de intimação pessoal do devedor para cumprimento de obrigação de fazer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de considerar suposta evolução jurisprudencial quanto à dispensa de intimação pessoal; (ii) determinar se houve efetiva intimação pessoal válida do devedor apta a legitimar a cobrança de multa cominatória. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado aprecia de forma fundamentada todas as questões relevantes, afastando a existência de omissão ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permanece firme no sentido de exigir a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa cominatória, conforme a Súmula 410, mesmo após a vigência do CPC/2015. A comunicação por carta de citação genérica, sem menção expressa à obrigação de fazer ou à multa, não configura intimação pessoal válida para fins de exigibilidade das astreintes. A ciência do advogado constituído ou a atuação processual da parte não supre a exigência de intimação pessoal específica do devedor. A alegação de contradição baseada em divergência entre a interpretação da parte e a fundamentação do julgado caracteriza mero inconformismo, não vício sanável por embargos de declaração. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadequados para atribuição de efeitos infringentes na ausência de vícios. O prequestionamento ficto é assegurado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 513, §2º, 931, 934 e 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.834.125/AM, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, EREsp 1.360.577/MG, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 07.03.2019; STJ, EDcl no REsp 1.263.234/TO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 15.02.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8059219-16.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante JAILTON CALDAS e como embargado BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR